Tribunal: STF
Processo: Ext 1702
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



 



Ementa: Extradição voluntária. Governo do Paraguai. Regularidade formal. Requisitos legais atingidos. Extradição deferida.



1. O pedido de Extradição formulado pelo Governo do Paraguai – por meio do qual se pretende a entrega de ARIEL RODAS GOMEZ, a fim de que seja processado pela prática dos crimes de estupro e violação do pátrio poder – preenche os requisitos formais previstos no Acordo entre Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975/2004.



2. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando está sendo processado estão previstos na Lei Paraguaia, a saber, arts. 137, inciso 1º, e 228, inciso, 1º, do Código Penal paraguaio. No Brasil, as condutas também estão tipificadas nos arts. 249 e 213, § 1º, do Código Penal brasileiro) e para os quais são previstos os prazos prescricionais de 4 e 20 anos (art. 109, I, do Código Penal do Brasil).



3. Quanto à dupla punibilidade, não ocorreu a prescrição da pena em abstrato à luz do direito brasileiro (art. 109, I e II, CP). Quanto ao direito paraguaio, também não há prescrição, conforme informação do Estado requerente..



4. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17); sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



5. Extradição deferida, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, que deve ser assumido antes da entrega do extraditando. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017.



    1. Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai – com fundamento no Acordo entre Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975/2004 – em desfavor do nacional paraguaio ARIEL RODAS GOMEZ, para que ele responda pela suposta prática dos crimes de estupro e violação do pátrio poder. 



    2. Com fundamento nos arts. 87 e 96 da Lei 13.445/17, em petição assinada por seu advogado nomeado, o extraditando expressamente e voluntariamente consente com sua extradição (doc. 10).



    3. A extradição voluntária está prevista no art. 87 da Lei 13.445/17, tendo como requisitos necessários para a procedência do pedido: (i) declaração expressa e voluntária do extraditando; (ii) assistência de advogado; e (iii) advertência de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra. No caso dos autos, por meio da petição supracitada, o extraditando manifestou expressamente, mediante advogado subscritor, sua concordância com o retorno para o Paraguai.



    4. A manifestação do extraditando em retornar ao país solicitante não exclui a necessidade de que o Supremo Tribunal Federal analise a legalidade do pedido de extradição, com o cumprimento de todos os requisitos necessários para que a extradição seja deferida. Nesse ponto, ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que o relator pode decidir monocraticamente os casos de extradição voluntária (Ext 1.564-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    5. Passo, pois, à análise dos requisitos legais da extradição. Pretende-se a entrega do nacional paraguaio ARIEL RODAS GOMEZ, a fim de que seja ele processado pela suposta prática dos crimes de estupro e de violação do pátrio poder.



    6. Quanto à dupla tipicidade, os crimes pelos quais o extraditando está sendo processado estão previstos na Lei Paraguaia, a saber, arts. 137, inciso 1º, e 228, inciso, 1º, do Código Penal paraguaio. No Brasil, as condutas também estão tipificadas nos arts. 249 e 213, § 1º, do Código Penal brasileiro.



    7. Quanto à dupla punibilidade, não ocorreu a prescrição da pena em abstrato à luz do direito brasileiro (os fatos ocorreram em 21 de junho de 2021, razão pela qual a prescrição somente ocorrerá em 21 de junho de 2041). Também não houve a prescrição de acordo com o Código Penal do Paraguai, conforme informação do Estado requerente (doc. 1).



    8. Por fim, pontuo que o crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/17), sua apuração é de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/17). A pena máxima é superior a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/17) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/17).



    9. Atendidos, portanto, os requisitos legais, não há impedimento à homologação do pedido.



    10. Diante do exposto, defiro o pedido de extradição, condicionada a entrega ao compromisso de detração da pena, considerado o período de prisão decorrente da extradição, que deve ser assumido antes da entrega do extraditando. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017.



    11. Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    12. Intime-se. Notifique-se o Ministério da Justiça para que comunique, por via diplomática, o Estado requerente, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, retire o extraditando do território nacional, nos termos do art. 92 da Lei de Migração.



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator